Tribunal: TCU
Processo: 015.841/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual requer ao TCU informações sobre o recebimento de auxílio moradia dos membros do Ministério Público junto ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional por meio da qual requer informações deste Tribunal acerca do recebimento de auxílio-moradia por parte dos membros do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 231 e 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional em epígrafe; 9.2. encaminhar ao Presidente da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Arthur Lira, bem como ao Deputado Federal João Carlos Bacelar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam; 9.3. conceder acesso integral a este processo bem como encaminhar a instrução da unidade técnica (peça 14), acompanhada das peças 7 a 12 dos autos, ao Presidente da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Arthur Lira, e ao Deputado Federal João Carlos Bacelar; 9.4. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional oriunda do Requerimento (SIT) 14/2024, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.